Tribunal: TJSP
Processo: 0000682-40.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Empreitada - Ação de rescisão contratual, declaração de inexigibilidade de débito, cobrança de multa, indenização material e moral e desconsideração de personalidade jurídica - Evidência de que o autor deu causa à rescisão do contrato e de que a ré Andrade & Araújo não praticou ato ilícito.
- Os corréus Cláudio e Marisa Aparecida são partes ilegítimas, porque não contrataram com o autor.
-

Ementa:

- Empreitada - Ação de rescisão contratual, declaração de inexigibilidade de débito, cobrança de multa, indenização material e moral e desconsideração de personalidade jurídica - Evidência de que o autor deu causa à rescisão do contrato e de que a ré Andrade & Araújo não praticou ato ilícito.
- Os corréus Cláudio e Marisa Aparecida são partes ilegítimas, porque não contrataram com o autor.
- Direito do autor de ser ressarcido de parte do preço que pagou, já que a obra não foi concluída.
- Prova pericial indicando que não houve erro de projeto nem falha na construção.
- Embora haja prova de que o autor alterou o projeto diversas vezes, dilatando o prazo e gerando custos adicionais, a construtora não tem direito à indenização por despesas extraordinárias, pois não as comprovou.
- Pedidos de multa contratual e indenizações material e moral, formulados na reconvenção, são igualmente improcedentes.
- A construtora tem o direito de receber juros e correção relativos às parcelas do preço que foram pagas com atraso pelo autor.
- Não era o caso de desconsideração da personalidade jurídica da construtora, porque não estão presentes os pressupostos legais - Extinção do processo, em relação aos réus Cláudio e Marisa Aparecida, com base no artigo 485, VI, do CPC - Apelo dos réus provido em parte. Apelo do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000682-40.2014.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes/apelados
ANDRADE & ARAUJO SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA-, MARISA
APARECIDA VIEIRA DE SOUZA DECRESCI (JUSTIÇA GRATUITA) e CLÁUDIO
DE ARAÚJO, é apelado/apelante EVANJO DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao apelo dos
réus e negaram provimento ao apelo do autor, V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000682-40.2014.8.26.0106
1a Vara de Caieiras (processo no 0000682-40.2014.8.26.0106)
Apelantes/Apelados: Andrade & Araújo Serviços e Construção Civil Ltda. e
outros; Evanjo de Jesus Santos
Juiz de 1o Grau: Peter Eckschmiedt
Voto n° 27887.
- Empreitada - Ação de rescisão contratual, declaração de
inexigibilidade de débito, cobrança de multa, indenização
material e moral e desconsideração de personalidade jurídica -
Evidência de que o autor deu causa à rescisão do contrato e de
que a ré Andrade & Araújo não praticou ato ilícito.
- Os corréus Cláudio e Marisa Aparecida são partes ilegítimas,
porque não contrataram com o autor.
- Direito do autor de ser ressarcido de parte do preço que
pagou, já que a obra não foi concluída.
- Prova pericial indicando que não houve erro de projeto nem
falha na construção.
- Embora haja prova de que o autor alterou o projeto diversas
vezes, dilatando o prazo e gerando custos adicionais, a
construtora não tem direito à indenização por despesas
extraordinárias, pois não as comprovou.
- Pedidos de multa contratual e indenizações material e moral,
formulados na reconvenção, são igualmente improcedentes.
- A construtora tem o direito de receber juros e correção
relativos às parcelas do preço que foram pagas com atraso pelo
autor.
- Não era o caso de desconsideração da personalidade jurídica
da construtora, porque não estão presentes os pressupostos
legais - Extinção do processo, em relação aos réus Cláudio e
Marisa Aparecida, com base no artigo 485, VI, do CPC - Apelo
dos réus provido em parte. Apelo do autor não provido.
Insurgem-se as partes, em ação de rescisão
contratual, declaração de inexigibilidade de débito, cobrança de multa,
indenização material e moral, contra sentença que julgou o pedido procedente
em parte, para condenar os réus ao pagamento de R$80.249,55, “já considerado o
valor a que o autor é condenado a pagar na reconvenção” (fl. 647), cujo pedido também foi
julgado procedente em parte.
Os réus alegam que: a) não estão presentes os
requisitos que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica da
apelante Andrade & Araújo; b) de acordo com o artigo 50 do Código Civil, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
3
desconsideração pressupõe desvio de finalidade ou confusão patrimonial; c)
mais que isso, deve haver abuso de direito, desonestidade, prova robusta de
fraude ou prática de atos ilícitos premeditados; d) a sentença infringiu o
princípio da autonomia patrimonial da sociedade e o da responsabilidade
subsidiária dos sócios pelas obrigações da pessoa jurídica; e) a
desconsideração acarretou a penhora de imóvel do sócio majoritário da
apelante Andrade & Araújo, que deve ser levantada; f) além de atrasar o
pagamento de parcelas intermediárias, não pagar a última parcela do preço e
não permitir o ingresso de funcionários das apelantes no imóvel, o autor
requereu diversas alterações no projeto arquitetônico, que exigiram mudanças
na parte elétrica, abertura de janela, modificação do madeiramento do telhado e
construção de escada, atrasaram a obra e aumentaram o seu custo; g) como foi o
autor quem descumpriu o contrato, é ele quem deve pagar a multa referida na
petição inicial; h) segundo a testemunha Jonas, sempre que o autor solicitava
modificações no projeto do imóvel, o item a ser modificado já estava finalizado ou
em fase de finalização; i) a petição inicial não apontou irregularidades na estrutura
do imóvel; j) na verdade, o autor só passou a aludir à parte estrutural do imóvel no
final da fase de instrução, pretendendo induzir o juízo em erro; k) o depoimento da
testemunha Margil, engenheiro contratado pelo autor, foi inseguro e contraditório,
pois ele afirmou a necessidade de reforço estrutural e, depois, disse que não
realizou estudo do solo, por ele ter boa resistência; l) o depoimento da
testemunha Luiz Gonzaga foi igualmente contraditório; m) o perito afirmou
categoricamente que os serviços foram executados dentro do “padrão de
qualidade”; n) o perito também afirmou que a paralisação da obra não gerou
riscos, perdas nem nenhum tipo de dano; o) do valor recebido do autor,
R$209.028,52, R$58.527,98 importam em lucro e gastos operacionais, o que a
sentença não considerou; p) o perito judicial afirmou que as apelantes aplicaram
R$148.409,44 na obra; q) não há nexo de causalidade entre a conduta das
apelantes e o dano supostamente sofrido pelo autor; r) o juiz reconheceu que
houve atraso no pagamento de parcelas, mas não impôs ao autor encargos
moratórios; s) fazem jus à indenização moral diante do “bloqueio” antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
4
mencionado, que incidiu sobre imóvel que, na época, estava praticamente
vendido, pelos constrangimentos gerados pelas inúmeras alterações no projeto
da obra e pela impossibilidade de os seus funcionários ingressarem no imóvel do
autor; t) o fato de o imóvel não ter fornecimento de água e o de o autor ter
“agredido verbalmente o requerido” também dão direito à indenização moral; e u)
devem ser aplicados juros e correção monetária sobre o valor da última parcela
da empreitada e sobre o montante relativo aos serviços extraordinários
realizados no imóvel, incluindo-se o aluguel de betoneira retida na obra. Pedem,
pois, a reforma da sentença.
O autor, por sua vez, afirma que: a) o prazo de oito
meses para conclusão da obra deveria ser contado da aprovação do projeto
pela Prefeitura e pelo condomínio, o que ocorreu em 18.04.2013; b) pagou 20%
do preço no ato da assinatura do contrato e seis parcelas mensais de
R$26.971,42, totalizando R$209.028,52; c) não pagou a última parcela, em
virtude da paralisação da obra; d) os réus retiraram todos os equipamentos da
obra, com exceção de uma betoneira, só retirada em janeiro de 2014; e) os réus
não explicaram como chegaram ao valor do pedido formulado na reconvenção; f)
a soma das parcelas lá indicadas não resulta no valor do pedido; g) o perito
judicial afirmou que os réus cometeram erros na execução da obra e que o valor
necessário para sua adequação e finalização era de R$106.100,00; h) o valor da
condenação foi inferior ao valor apontado pelo perito como o necessário para
finalizar a obra; i) a sentença condenou o apelante ao pagamento das despesas
necessárias à readequação da obra, estimadas em R$17.753,35 (valor não
impugnado), sem que houvesse pedido correspondente dos réus; j) tal valor deve
ser somado à condenação dos réus; k) os custos de readequação da obra,
fixados pelo perito, não têm relação com supostos “pedidos de mudança no
projeto”, citados na sentença; l) os custos de readequação referem-se à correção
de erros na execução do projeto, que não decorreram de pedido do apelante, e à
execução das etapas da obra não realizadas, como a construção de muro e
escada de acesso; m) foi obrigado a custear a correção do ângulo de inclinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
5
do telhado do imóvel, que estava errado; n) não há prova idônea das despesas
afirmadas pelos réus; o) dano material se prova apenas por meio de
documentos, não por depoimentos de testemunhas, ainda mais se forem
pessoas ligadas ao pretenso credor; p) mero orçamento, sem descrição do
equipamento e do endereço onde ele foi colocado, feito em nome do marido da
ré Marisa Aparecida, ouvido apenas como informante, juntado pelos réus para
demonstrar despesas com aluguel de betoneira, nada prova; q) não há evidência
de que a betoneira ficou retida na obra por seis meses, mas sim por vinte dias; r)
não há prova de pedido de alteração de projeto que justifique o atraso, a má
qualidade dos serviços e, por fim, o abandono da obra; s) não há prova, além
disso, de que os réus elaboraram e executaram projeto elétrico; t) tem direito à
multa prevista no contrato, calculada até a data da distribuição da ação, que deve
ser considerada como a data da rescisão contratual, porque a inadimplência dos
réus é inequívoca, e à indenização por lucros cessantes; u) tem direito, ainda, à
indenização moral, já que, passados cerca de cinco anos desde a contratação,
sua residência ainda não foi concluída; v) foram descobertos novos vícios no
imóvel, após a perícia, quando foi autorizado pelo Juiz a prosseguir com a
execução da obra, e durante a colheita da prova oral, o que deveria ter sido
levado em consideração na sentença, nos termos do artigo 493, § 1o, do Código
de Processo Civil; e x) a sentença não tratou das custas e das despesas
processuais das duas medidas cautelares apensadas aos autos principais. Pede,
ao final, a reforma do julgado.
Recursos tempestivos e preparados.
Houve respostas.
É o relatório.
1. Consta dos autos que, em outubro de 2012, o
autor contratou a ré Andrade & Araújo, de que os corréus Cláudio e Marisa
Aparecida são sócios (fls. 40/41), para construir imóvel residencial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
6
condomínio Villa Verde, em Franco da Rocha, São Paulo, no prazo de oito
meses, contados da aprovação do projeto pela Prefeitura e pelo condomínio,
pelo preço de R$236.000,00, dividido em entrada de R$47.200,00, mais sete
parcelas mensais de R$26.971,42 (fls. 52/55).
O projeto foi aprovado em 18.04.2013 (fl. 61) e a
obra deveria ser concluída até o dia 18 de dezembro daquele ano.
A petição inicial narra que, em janeiro de 2014, a
obra estava abandonada, ainda em estágio preliminar. Não bastasse,
engenheiro contratado pelo autor identificou irregularidades na parte construída
do imóvel, que, de acordo com o parecer de fls. 29/32, não era compatível com o
projeto original.
Segundo o mesmo parecer, o autor precisaria
desembolsar R$23.450,00 para adequar o imóvel ao projeto original e
R$111.173,18 para conclui-lo (fl. 32). O autor, então, não pagou a última
parcela do preço, vencida no dia 10.05.2013, e propôs a ação, pedindo que o
contrato seja rescindido e que tal parcela seja declarada inexigível.
Pediu, também, que os réus sejam condenados a
pagar multa contratual e indenizações por danos emergentes, no valor de
R$210.611,55, lucros cessantes equivalentes a 0,5% do valor do imóvel, por mês
de atraso, e indenização moral (fls. 24/25).
Pediu, ainda, a desconsideração da personalidade
jurídica da ré Andrade & Araújo, afirmando que ela não terá condições de arcar
com a condenação, tendo em vista que seu capital social é pequeno e que está
enfrentando dificuldades financeiras (fls. 6/7).
Aliás, quase um mês antes da propositura da
demanda, o autor ajuizou ação cautelar, pedindo a desconsideração da
personalidade jurídica da citada ré e o “bloqueio” de bens dos sócios Cláudio e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
7
Marisa Aparecida (processo no 0000143-74. 2014.8.26.0106; autos em apenso),
o que foi deferido, em parte, pela decisão de fl. 71 (numeração dos autos da
cautelar).
Referida
decisão,
de
14.01.2014,
decretou
a
desconsideração da personalidade jurídica da ré Andrade & Araújo e o “bloqueio”
de bem imóvel de propriedade do réu Cláudio, que foi efetivado (fl. 77, idem), até
que ela oferecesse caução idônea.
Paralelamente, o autor ajuizou ação cautelar de
produção antecipada de prova (processo no 0003247-74.2014.8.26.0106; autos
em apenso) destinada à realização de perícia no imóvel.
Laudo datado de 13.02.2015 foi juntado às fls.
192/253 e 315/321 dos autos da cautelar.
Nos autos principais, pela decisão de fl. 86, o autor foi
desobrigado do pagamento da última parcela do preço, enquanto pendesse
discussão judicial sobre o contrato.
Em seguida, ele aditou a petição inicial, para
acrescentar ao pedido o de indenização material pela contratação de assistente
técnico (fls. 89/90).
Os réus contestaram, aduzindo que o atraso afirmado
na petição inicial foi provocado pelo autor, que alterou o projeto várias vezes,
exigindo alterações na escada da garagem, substituição de telhas de barro já
instaladas por telhas de cimento, alterações em paredes, para reposicionar
janelas, e na parte elétrica.
Ao final, foi o próprio autor quem solicitou a
paralisação da obra, em dezembro de 2013, quando ela já estava em estágio
avançado, com cerca de 85% dos serviços concluídos, quase na fase de
acabamento, como se vê nas imagens da fl. 56 dos autos do incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
8
desconsideração de personalidade jurídica, que contrariam a ata de fls. 66/69,
baseada em fotografias capturadas no início da obra.
Os réus acrescentaram que o autor atrasou o
pagamento da quarta, quinta e da sexta parcelas e não pagou a sétima parcela
do preço, sem que isso tenha redundado na paralisação dos serviços, e reteve
betoneira, que não era de sua propriedade.
Não bastasse, o autor não forneceu água encanada
à obra nem infraestrutura de energia elétrica, obrigando os réus a instalar
padrão de energia, que não foi pago.
Ademais, não era o caso de desconsideração da
personalidade jurídica, que foi indevida (fls. 117/144).
Em seguida, os réus reconvieram, pedindo a
condenação do autor ao pagamento de R$57.067,40, quantia equivalente ao
custo de serviços extraordinários realizados no imóvel, mais a soma da parcela
em aberto e de indenização moral. Pediram, para completar, a condenação do
autor ao pagamento de encargos moratórios incidentes sobre as parcelas
pagas com atraso (fl. 250).
Alegaram que não há justificativa para a falta de
pagamento da parcela vencida em maio de 2013, quando as obras estavam “a
todo vapor” (fl. 238), que, além de alterações na escada da garagem,
substituição de telhas, modificações em paredes e na parte elétrica, o autor
exigiu a construção de laje na área do pavimento térreo, em frente à janela da
cozinha (fl. 239), e que foi preciso refazer projetos, além de instalar padrões de
água e energia elétrica, como a contestação já antecipara.
Os réus afirmaram que o autor solicitou alterações
na escada da garagem três vezes. Da última vez, o engenheiro responsável
pela obra explicou que as modificações sugeridas não poderiam ser feitas, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
9
razões de segurança. No entanto, diante da insistência do autor,
providenciaram reforço estrutural e pediram que assinasse termo de
responsabilidade, com o que ele não concordou.
Não havendo como iniciar o acabamento antes da
conclusão da parte estrutural, a obra ficou paralisada.
Na mesma época, discordando do ângulo de
inclinação do telhado, o autor contratou o mesmo profissional que, a mando
dos réus, o construíra, para modificá-lo.
O autor, todavia, não pagou por nenhum dos
referidos serviços nem pela betoneira retida indevidamente, após a paralisação
da obra.
O pedido de indenização moral foi baseado,
sobretudo, no fato de o autor não ter fornecido água à obra, ter solicitado
muitas alterações no projeto, gerando desconforto entre o engenheiro
responsável e seus colaboradores, proibido funcionários da construtora de
ingressarem no local e, por fim, acarretado o “bloqueio” de imóvel do réu
Cláudio, que estava prestes a ser vendido.
Na reconvenção, os réus comprometeram-se a
finalizar a obra, de acordo com o projeto original, caso o autor o quisesse (fls.
235/251).
Em réplica (fls. 444/459), o autor argumentou que o
cumprimento do contrato, pelos réus, não era mais possível, que fez pedidos
pontuais de alteração do projeto original, a maior parte para corrigir erros dos
próprios réus, incapazes de paralisar a obra, e que não há prova de que não
havia água encanada no local. Concluiu que foram os réus que, descumprindo
o contrato, ensejaram a rescisão.
De acordo com a narrativa do autor, todos os pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
10
de alteração deveriam ter sido avaliados pelo engenheiro responsável pela obra
e, fosse o caso, rejeitados, levando-se em conta o projeto original, a segurança
da edificação e o prazo contratado.
O autor afirmou, além disso, que os réus construíram
escada interna em local e de modo diverso do estabelecido no projeto, bem
como escada externa inacessível, montaram o telhado de forma equivocada,
sem, antes, consultá-lo sobre o material e a qualidade das telhas, o que
precisou ser refeito por terceiro, remunerado à parte, e que o pedido de
alteração de janelas não exigiu construção ou destruição de paredes, nem
interferiu na estrutura do imóvel e na continuidade da obra.
O laudo apresentado nos autos da ação de produção
antecipada de prova (fls. 192/253 e 315/321) afirmou que os réus executaram
62,7% da obra, que alguns itens foram construídos em desacordo com o projeto
arquitetônico e que o custo de adequação do imóvel ao projeto original era de
R$17.800,00, em fevereiro de 2015.
Segundo o perito, restava, na época da vistoria, além
da possível adequação, fazer o acabamento do imóvel, ao custo de
R$88.300,00, o que poderia ser realizado entre três e quatro meses.
O perito esclareceu que o autor solicitou a troca de
telhas de cerâmica por telhas de concreto, o que exigiu reforço no madeiramento
que lhes dava suporte, e alterou a inclinação do telhado, de 22 para 30%, este o
grau previsto no projeto.
Disse que houve modificações na janela da sala,
construção de escada de acesso ao pavimento superior em local diferente do
imaginado (não concluída), cortes laterais na edificação e construção de escada
no quarto do subsolo, de parede na área de serviço e de laje no pavimento
térreo, não previstos no projeto.
Por outro lado, não foram construídas varanda no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
11
andar superior, parede na escada de acesso àquele pavimento e escada para o
pavimento térreo, todas previstas no projeto.
O perito notou, além disso, que o pé direito e a
inclinação da rampa da garagem ficaram maiores que o dimensionado.
Na sequência, o perito aludiu à necessidade de
acabamento, com o emprego de massa corrida acrílica, pintura acrílica e de
látex, revestimentos, louças e metais, calhas e rufos, esquadrias, portas,
batentes, guarnições, dobradiças e maçanetas, fios elétricos, interruptores e
tomadas, quadro de disjuntores, spots e lâmpadas (fls. 240/241).
No geral, o perito afirmou que o serviço da ré Andrade
& Araújo atendeu ao padrão de qualidade esperado e que a paralisação da obra
não gerou perdas, riscos nem nenhum tipo de dano.
No mais, o perito não conseguiu dizer se as
instalações elétrica e hidráulica foram alteradas pelos réus, pela falta dos
respectivos projetos.
Por último, foi produzida prova oral, em duas
audiências de instrução (fls. 570/575 e 606/608).
A testemunha Luís, pedreiro contratado pelo réu
Cláudio, disse que, quando o contrato foi rompido, a casa já estava quase
pronta. Afirmou que instalaram a rede hidráulica do imóvel, que houve
problemas de trincas e rachaduras e que a laje precisou ser refeita, para
substituição das telhas (fl. 571).
Vagner, outro pedreiro, explicou que a casa precisou
ser reestruturada, devido à existência de trincas, que o telhado foi trocado e
que foi feita nova escada (fl. 572).
A testemunha Israel também trabalhou na obra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
12
como armador. Confirmou que uma escada foi feita e refeita três vezes, que o
telhado foi alterado por solicitação do proprietário e que não havia água no
canteiro de obra (fl. 573).
Rodrigo, marido da ré Marisa, ouvido apenas como
informante, trabalhou na obra como supervisor e disse que o autor solicitou
várias alterações no projeto original, especialmente quanto à escada, janela,
lavabo, piso e telhado. Acrescentou que o autor atrasou pagamentos e que, no
final, funcionários da empresa foram proibidos de entrar no condomínio (fl.
574).
A testemunha Elias, que trabalhou ao longo de toda
a construção, executando diversos serviços e fiscalizando a obra, reforçou a
afirmação de que o autor solicitou muitas alterações no projeto. Disse que uma
escada foi mudada de lugar três vezes, uma janela foi aumentada, que o autor
pediu para substituir o telhado depois de ele estar pronto e que também houve
alterações na parte elétrica. Expôs que funcionários precisavam pegar água em
imóvel vizinho e que a betoneira mencionada pelos réus permaneceu no
canteiro de obras, em troca do pagamento de aluguéis (fl. 575).
A testemunha Margil, engenheiro e assistente
técnico contratado pelo autor após a paralisação da obra, subscritor do parecer
de fls. 29/32, admitiu que, ao iniciar seu trabalho, em setembro de 2017 (oito
meses antes da segunda audiência de instrução), “a parte pesada estava feita”,
faltando apenas reforçar a estrutura e fazer o acabamento.
Margil disse que reforçou a estrutura, pois havia
problemas de fundação, a laje estava cedendo, havia trincas e fissuras na viga e
o piso do quarto estava “desprendendo da parede”. Ponderou, em outro plano,
que a modificação do telhado foi meramente estética (fl. 607).
A testemunha Jonas, designer de interiores, por
último, disse que participou do projeto da escada, fazendo ilustrações em 3D, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
13
que ele precisou ser alterado três vezes, a pedido do autor (fl. 608).
2. Os corréus Cláudio e Marisa Aparecida são partes
ilegítimas para figurar no polo passivo do processo, porque não mantiveram
relação jurídica de direito material com o autor e porque a petição inicial não lhes
imputou responsabilidade direta pelos danos nela afirmados.
3. A questão concernente ao impedimento de acesso
de funcionários da construtora à propriedade do autor, a partir do final de 2013
ou início de 2014, não foi elucidada.
O
impedimento
foi
confirmado
apenas
pelo
informante Rodrigo, sem, evidentemente, nenhuma isenção (fl. 574).
Ao lado disso, não foi produzida prova de que o
autor solicitou formalmente à construtora a paralisação das obras, em
dezembro de 2013, como constou da contestação (fls. 117/144).
Mesmo assim, é certo afirmar que foi o autor quem
descumpriu o contrato, pois não pagou a última parcela do preço, vencida em
maio de 2013.
Apesar de ter excedido o prazo de oito meses para a
conclusão da obra, a ré não praticou ato ilícito, conforme se verá.
4. O perito judicial concluiu que não houve erro de
projeto nem falha na construção.
O perito notou, apenas, estruturas construídas em
desacordo com o projeto e estruturas faltantes, a par da ausência de acabamento
no imóvel.
Não há prova dos vícios estruturais descritos pelas
testemunhas Luís, Vagner e Margil nos depoimentos de fls. 571, 572 e 607,
convindo destacar que a perícia foi feita em fevereiro de 2015, antes, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
14
do início dos trabalhos do engenheiro Margil no imóvel, em setembro de 2017,
o que afasta a alegação de que tais vícios foram sanados por ele.
O parecer técnico de fls. 29/32, que instruiu a petição
inicial, assinado pelo próprio Margil, vale dizer, nada mencionou a respeito da
existência dos citados vícios.
Ao que tudo indica, a ré errou, apenas, quanto ao
ângulo de inclinação do telhado, porque o construiu com ângulo aproximado de
22%, quando o projeto previa inclinação de 30%, gerando, com isso,
repercussão estética (fls. 237/238 e 607).
O autor, todavia, não provou ter despendido quantia
adicional para corrigi-lo e, mais importante, não formulou pedido
correspondente, na inicial, o que sugere que a própria ré o reparou.
A correção do ângulo do telhado, é bom dizer, não
consta dos serviços descritos no parecer de fls. 29/32, que embasou o pedido de
indenização material feito à fl. 25.
Em segundo lugar, não se cogita de compelir a ré a
adequar o imóvel ao projeto original nem a terminar a obra.
As alterações de projeto foram feitas a pedido do
autor, conforme ele mesmo admitiu na réplica e foi confirmado pelas
testemunhas Israel, Elias e Jonas, bem como pelo informante Rodrigo (fls.
573/575 e 608), e o autor deixou claro, desde a petição inicial, que não tem
mais interesse no cumprimento do contrato pela ré, tanto que deduziu pedido
rescisório (fl. 25).
O atraso no cronograma da obra, portanto, decorreu
dos diversos pedidos de alteração de projeto feitos pelo autor, não de desídia
da construtora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
15
Embora a relação seja de consumo, é evidente que
alterações de projeto dilatariam o prazo e o custo da obra, tanto que isso
constou expressamente do contrato (cláusula 7a, fl. 53).
Evidente, também, que não cabia à construtora
rejeitar, de plano, as solicitações do autor, em vista dos limites do projeto e do
prazo previamente estabelecidos, como ele sustentou, na réplica (fls. 444/459),
mas tentar atendê-las, na medida do possível.
Na ausência de ato ilícito, o autor não tem direito à
multa contratual nem à indenização material ou moral.
Assiste-lhe razão, somente, quanto à pretensão de
reaver parte do preço pago, em função de a obra não ter sido concluída.
O autor pagou R$209.028,58 à construtora (fls. 60 e
64/65), que correspondem a 88,57% do preço estipulado no contrato (fls.
52/55) e a construtora completou 62,7% da obra, conforme o laudo pericial (fl.
245 dos autos da cautelar de produção antecipada de prova).
Logo, a ré Andrade & Araújo deverá devolver ao
autor 25,87% do preço, o que equivale a R$61.053,20, dispensando-se, ainda,
o pagamento da última parcela do preço pelo autor.
Por outro lado, a ré teria o direito de ser remunerada
pelos serviços extraordinários prestados no decorrer da obra, mas não provou o
desembolso dos valores indicados na planilha de fl. 242, copiada na
reconvenção, nem que o autor concordou previamente com eles.
Não provou, igualmente, ter alterado os projetos
hidráulico e elétrico (que não constam dos autos), ou que, por outra razão,
deveria ser remunerada à parte pela sua execução, em conformidade com a
planilha de fl. 243.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
16
O contrato permite concluir que a construtora arcaria
tanto com o custo dos materiais quanto com o da mão-de-obra, ambos
incluídos no preço, devendo entregar imóvel pronto, com todos os seus
utensílios (cláusula 6a, fl. 53, e anexo de fls. 56/58).
Depois, a construtora não deduziu pedido de multa
contratual e não especificou o dano material afirmado no item 4 do pedido da
reconvenção, à fl. 250.
Houve, é verdade, retenção prolongada e indevida de
betoneira, pelo autor, após a paralisação da obra, no final de 2013 ou início de
2014, comprovada pelos e-mails de fls. 197/198.
No entanto, não há nos autos prova idônea do
efetivo prejuízo sofrido pela ré, ou por algum de seus sócios, em face de tal
circunstância, de nada valendo o documento de fl. 335, elaborado
unilateralmente.
A testemunha Elias, nesse ponto, afirmou que o
autor pagou aluguéis aos réus pelo uso da betoneira (fl. 575), o que pode ser a
razão de não haver prova do alegado prejuízo.
Não se vislumbra, além disso, direito dos réus à
indenização moral.
Pedidos de alteração de projeto, ausência de ligação
do imóvel à rede de abastecimento de água e impedimento de acesso de
funcionários da construtora ao canteiro de obras, razoavelmente, não violaram a
honra objetiva da pessoa jurídica ou o nome dos seus sócios.
Não há prova, ademais, de que Cláudio sofreu dano
moral com o “bloqueio” de seu imóvel, determinado nos autos do incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, não houve demonstração de que
negócio a ele relativo foi desfeito ou não pôde ser concretizado, tampouco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
17
que o autor o agrediu verbalmente, como constou do apelo de fls. 668/691.
A ré Andrade & Araújo tem direito, apenas, à
incidência de juros e correção monetária sobre o valor das parcelas pagas com
atraso pelo autor, conforme a planilha de fl. 238.
A correção deverá ser contada de acordo com a
Tabela Prática deste Tribunal, a partir de cada um dos vencimentos e os juros
desde a citação.
5. Não era o caso de desconsideração da
personalidade jurídica da ré Andrade & Araújo, porque não foram preenchidos
os requisitos do artigo 28 do Código do Consumidor.
Não houve demonstração, especialmente, do estado
de insolvência da pessoa jurídica alegado na inicial. Assim, fica determinado o
cancelamento do “bloqueio” do imóvel do réu Cláudio.
6. Em suma, tanto o pedido principal quanto o da
reconvenção são procedentes em parte.
A ré Andrade & Araújo deverá devolver ao autor
R$61.053,20, com juros contados da citação e correção calculada desde a data de
pagamento da antepenúltima parcela do preço, 17.05.2013 (fl. 64), considerando-
se que, a partir de então, os pagamentos feitos por ele não foram aproveitados
na obra, deduzindo-se do resultado o valor dos encargos moratórios das parcelas
vencidas de fevereiro a abril de 2013, pagas com atraso (fl. 64), corrigidas e
acrescidas de juros na forma acima determinada.
O autor e a construtora ré sucumbiram. Por isso,
cada um deles pagará metade das custas e das despesas da ação, da
reconvenção e da produção antecipada de prova.
As custas e despesas pertinentes ao incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000682-40.2014.8.26.0106 -Voto no 27887
18
desconsideração de personalidade jurídica deverão ser suportadas pelo autor,
pois, como dito, seu pedido foi infundado.
A construtora deverá suportar os honorários dos
advogados do autor, de 10% do valor da condenação atualizado (artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil).
O autor, a seu turno, deverá pagar honorários aos
advogados da construtora, que fixo, por equidade, em R$5.000,00 (artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil).
O
autor
deverá,
ainda,
e
finalmente,
pagar
honorários aos advogados dos corréus Cláudio e Marisa Aparecida, no valor de
R$5.000,00 (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
Diante
do
exposto,
reconheço,
de
ofício,
a
ilegitimidade dos réus Cláudio e Marisa Aparecida, em relação a quem o
processo fixa extinto, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, e dou provimento em parte ao apelo dos réus, para
reduzir o valor da condenação imposta à construtora e afastar o “bloqueio” do
imóvel do réu Cláudio. Nego, por outro lado, provimento ao apelo do autor.
SILVIA ROCHA
Relatora